Tribunal: STF
Processo: HC 270415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Hiroshi de Souza Mitsuoka, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal da Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.059.554/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
 Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao pleito para condenar o paciente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ocorrência de reconhecimento pessoal viciado por induzimento da vítima em sede policial, em afronta ao art. 226 do CPP.
Alega, nesse sentido, a insuficiência probatória para a condenação, sendo o caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade.
Requer, ao fim:

“1. o conhecimento do presente habeas corpus, em caráter excepcional, ante a flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída; 
2. o deferimento da liminar, nos termos acima expostos; 
3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para:
a) reconhecer a manifesta ilegalidade da condenação imposta ao  paciente, por fundar-se em reconhecimento viciado por induzimento e em acervo  probatório insuficiente; 
b) cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de  São Paulo na Apelação Criminal n. 1500274-84.2021.8.26.0443;
c) restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara  da Comarca de Piedade, que absolveu o paciente com fundamento no art. 386, VII, do  Código de Processo Penal;  
d) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa  Excelência, determinar que outro julgamento seja proferido pelo Tribunal de origem,  com estrita observância das balizas constitucionais e legais atinentes ao reconhecimento  pessoal e ao standard probatório necessário à condenação criminal;
e) por consequência, determinar a cessação definitiva dos efeitos da  execução penal n. 0012431-84.2025.8.26.0521 em relação ao paciente, ressalvada a  inexistência de outro título prisional autônomo.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente